Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-15.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Tratamento Quimioterápico - Câncer de Mama Metastático - Dano Moral – Recusa indevida no fornecimento do medicamento por não constar do Rol da ANS - Caracterização – Inequívoco Agravamento no estado psicológico da paciente - Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação – Recurso desprovido.